Tribunal: TJBA
Processo: 8148648-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148648-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DANOS EM APARELHOS E OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando à reparação de danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia, que teria gerado prejuízos a equipamentos do segurado.

2. Sentença de procedência proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 6.618,61, corrigido e acrescido de juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Recurso de apelação interposto pela concessionária ré, alegando inexistência de prova de nexo causal e ausência de laudo técnico suficiente a amparar a pretensão indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos materiais sofridos pelo segurado e a oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no § 6° do art. 37 da Constituição Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

6. Incide, na hipótese, ainda, o CDC, uma vez que a seguradora sub-roga-se no direito do segurado. Precedentes do STJ.

7. Logo, incumbia à autora/apelada apenas a prova do fato e do nexo causal entre a atuação da empresa e os danos experimentados pelo seu segurado, ônus do qual desincumbiu-se satisfatoriamente.

8. Na hipótese, restaram demonstrados o dano e o nexo causal mediante a apresentação de orçamentos e demais documentos que corroboram a tese inicial.

9
. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço e do risco do empreendimento, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). O ônus da prova relativo a essas hipóteses é do prestador do serviço. Se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer, no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe o dever de indenizar diante da comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada, pleitear ressarcimento contra o causador do dano nos limites do contrato de seguro".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8148648-93.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelada
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.